Tribunal: TJES
Processo: 0000718-26.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000718-26.2022.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO MALVINO OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000718-26.2022.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO MALVINO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ESCALADA E DURANTE O REPOUSO NOTURNO EM CONTINUIDADE DELITIVA. 1. PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. 2. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o recorrente pela prática do crime de furto qualificado pela escalada e durante o repouso noturno, em continuidade delitiva (artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal). A defesa busca a reforma da dosimetria para que seja realizada a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase do cálculo da pena. Adicionalmente, requer a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da sanção corporal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar a viabilidade da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; (II) estabelecer se o regime inicial aberto é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Carece de interesse recursal o apelante no tocante ao pedido de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. A análise dos autos revela que o magistrado sentenciante já realizou a referida compensação integral na segunda fase da dosimetria da pena, de modo que a pretensão defensiva já se encontra plenamente satisfeita pela decisão recorrida, obstando o conhecimento do recurso neste ponto.

A manutenção do regime inicial semiaberto revela-se adequada e necessária, em estrita observância ao artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Embora o quantum da pena seja inferior a 4 (quatro) anos, a condição de reincidente do condenado e a existência de circunstâncias judiciais negativas — especificamente os maus antecedentes e as consequências do crime, consubstanciadas no prejuízo financeiro não reparado à vítima — impedem a fixação do regime aberto. O regime intermediário é a medida proporcional para a reprovação e prevenção do delito diante das condições subjetivas desfavoráveis do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido desprovido.

Tese de julgamento:

Não há interesse recursal quando a pretensão de reforma se refere a benefício que já foi concedido ao réu na sentença de primeiro grau.

A reincidência do agente e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que o indicado pelo quantum da pena, nos termos das alíneas "b" e "c" do § 2º do art. 33 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal (CP), art. 33, § 2º, "c", e § 3º; art. 155, §§ 1º e 4º, II; art. 71.

Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §§ 2º e 8º (aplicação subsidiária para honorários).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.155.452/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000718-26.2022.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO MALVINO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por THIAGO MALVINO OLIVEIRA em face de sentença da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 93 (noventa e três) dias-multa.

Narra a inicial acusatória que, no dia 2 de fevereiro de 2020, por volta das 03h, na Padaria Valentina, localizada em Alegre/ES, o apelante subtraiu para si, mediante escalada e durante o repouso noturno, uma televisão e a quantia de aproximadamente R$ 200,00. Consta ainda que o réu, ex-funcionário do local, já havia realizado furto semelhante no mesmo estabelecimento em 27 de janeiro de 2020, caracterizando a continuidade delitiva.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, bem como a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.

O Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões, pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A insurgência defensiva concentra-se na dosimetria e no regime prisional. No que tange à segunda fase do cálculo da pena, a defesa sustenta que houve um aumento indevido pela reincidência e ausência de compensação com a confissão.

Todavia, compulsando os autos, verifico que a sentença consigna, expressamente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Portanto, neste ponto, carece à defesa interesse recursal, visto que o benefício da compensação integral pleiteado já foi concedido em primeiro grau.

No tocante ao regime inicial, a defesa pleiteia a fixação do regime aberto. Contudo, tal pretensão esbarra no óbice legal do artigo 33, § 2.º, alínea “c”, do Código Penal, que reserva o regime aberto aos condenados não reincidentes. Sendo o apelante comprovadamente reincidente e possuindo circunstâncias judiciais negativas — notadamente os antecedentes maculados e as consequências do crime (vítima não ressarcida) —, o regime semiaberto mostra-se o mais adequado e suficiente.

Assim, a manutenção do regime intermediário é medida que se impõe para a reprovação e prevenção do delito.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§ 600,00 (quinhentos reais), em favor do Dr. Alfredo Ângelo Cremaschi, OAB/ES
6
.
05
0, pela atuação na fase recursal.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)